Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-22.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Busca e apreensão de bens móveis e animais. Apelante alega que morou de favor na residência da apelada por determinado período, e que, após desentendimento, retirou-se do local, deixando diversos bens móveis e semoventes, os quais afirma serem de sua propriedade, e que não foram devolvidos. Discussão sobre eventual posse/propriedade no tocante aos bens e animais listados na exordial. Competência

Ementa:
Busca e apreensão de bens móveis e animais. Apelante alega que morou de favor na residência da apelada por determinado período, e que, após desentendimento, retirou-se do local, deixando diversos bens móveis e semoventes, os quais afirma serem de sua propriedade, e que não foram devolvidos. Discussão sobre eventual posse/propriedade no tocante aos bens e animais listados na exordial. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras. Aplicação do art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.